Tribunal: TJMT
Processo: 1005517-67.2020.8.11.0007
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005517-67.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA LIZETE REFFATTI ZINELLI - CPF: 681.082.220-87 (RECORRENTE), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (RECORRIDO), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 12/05/2022 DR CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES (RELATOR): Dou provimento ao recurso (Voto anexo). DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (2ª VOGAL): Peço vista dos autos. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1º VOGAL): Aguardo o pedido de vista SESSÃO DO DIA 05/07/2022 DR CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES (RELATOR): Dou provimento ao recurso (Sessão do dia 12/05/2022). DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (2ª VOGAL): Acompanha o Relator DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1º VOGAL): Acompanha o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS – INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS INFORMADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS - SENTENÇA REFORMADA – CONTUMÁCIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência da parte autora à audiência de conciliação no âmbito dos Juizados Especiais, resulta na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95.

No entanto, tal regra pode ser relativizada quando a parte apresentar justo motivo para o não comparecimento, ou, ainda, excepcionalmente, quando houver afronta os princípios norteadores previstos no art. 2º da Lei n. 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença proferida em ação indenizatória, que homologou o acordo firmado entre a demandante e a ré Unimed Seguros Saúde S/A, bem assim extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da contumácia em face das empresas Banco Bradesco S/A e Companhia de Seguros Previdência do Sul.

A recorrente pede a reforma da sentença, uma vez que a sua ausência à audiência de conciliação se deu porque havia entabulado acordo com a requerida Unimed Seguros Saúde S/A, a única parte que não havia participado da audiência conciliatória anteriormente realizada.

Assim, defende que o referido ato foi designado exclusivamente para tentativa de transação entre ela e a Unimed Seguros, o que ocorreu antes da solenidade, requerendo a reforma da sentença para que o processo prossiga em relação às demais rés.

As recorridas defendem a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da necessidade de prosseguimento do feito em relação aos demandados Banco Bradesco S/A e Companhia de Seguros Previdência do Sul, haja vista o não comparecimento da parte autora em audiência de conciliação da qual foi devidamente intimada.

Dos autos se vê que ora recorrente, Maria Lizete Reffatti Zinelli, propôs a ação indenizatória em face das empresas Banco Bradesco S/A, Companhia de Seguros Previdência do Sul,
Yasuda Maritima Seguros S/A (Sompo) e Unimed Seguros Saúde S/A.

Logo no início da lide firmou acordo com a ré
Yasuda Maritima Seguros S/A (Sompo), cujo ajuste
foi homologado pelo juízo
a quo
e consequentemente extinto o processo em relação à referida demandada.

Depois, em audiência de conciliação na data de 09/12/2020, em que compareceram a autora e os reclamados Banco Bradesco S/A e Companhia de Seguros Previdencia do Sul, a composição restou inexitosa.

Naquela ocasião, a ausência da requerida Unimed Seguros restou consignada em ata e o patrono da parte autora requereu a redesignação do ato, acaso não confirmado o ato citatório (id. 107973983).

Sequencialmente, diante da ausência de retorno da citação da Unimed Seguros, a

Secretaria do juízo designou nova audiência para a data de 09/09/2021, com a expedição de nova citação.

Também é importante destacar que um dia antes da referida solenidade, ou seja, em 08/09/2021, a autora, ora recorrente, firmou acordo coma ré Unimed Seguros, requerendo a sua homologação (id. 107974015).

Tem-se, portanto, que após os acordos realizados, restaram no polo passivo da demanda apenas as empresas Banco Bradesco S/A e Companhia de Seguros Previdência do Sul.

Ainda, como narra a recorrente, a mesma não compareceu na audiência conciliatória de 09/09/2021, por entender que havia firmado acordo com a demandada Unimed e porque em relação às requeridas Banco Bradesco e Companhia de Seguros Previdência do Sul já havia ocorrido audiência inicial.

O juízo de 1º grau, entretanto, compreendeu que a ausência sem justificativa nos autos importava em contumácia e assim extinguiu sem resolução de mérito.

Pedindo vênia pela extensão do relatório acima, o que entendi necessário diante do volume de circunstâncias e situações fáticas, tem-se que o recurso inominado interposto pela autora cuida de reformar a sentença de extinção sem análise de mérito em relação às empresas Banco Bradesco e Companhia de Seguros Previdência do Sul.

Embora a parte autora, ora recorrente, não tenha formalizado pedido expresso de cancelamento da solenidade ou, ainda, apresentado justificativa pelo não comparecimento ao ato, é possível concluir que sua ausência de seu em razão do ajuste pactuado com a corré Unimed Seguros, já que esta era a única demandada que não havia participado do ato anterior.

Sobre o tema, destaco que a regra do inciso I do art. 51 da Lei n. 9099/95 não é absoluta, podendo ser flexibilizada sempre que a parte manifestar interesse na continuidade do processo ou em situações excepcionais, nas quais ficar evidenciada tal pretensão.

Assim, entendo que perpetuar a extinção do processo, sem resolução do mérito, em face das demais empresas requeridas (Banco Bradesco e Companhia de Seguros Previdência do Sul) significaria afronta aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, tais como a economia e celeridade processuais, de modo que o retorno do processo ao juízo de primeiro grau para o regular prosseguimento é a medida mais apropriada ao caso.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe

provimento
para, reformando parcialmente a sentença, afastar a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da contumácia atinente às empresas
Banco Bradesco S/A e Companhia de Seguros Previdência do Sul, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguir na instrução e demais atos da fase de conhecimento.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

A
pós uma análise acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso
concreto,
hei por bem acompanhar o entendimento do Exmo. Relator
Claudio Roberto Zeni Guimarães
.

Com efeito, n
o caso
concreto
,
constata-se que na primeira audiência designada, os Recorridos

BANCO BRADESCO S
/
A e COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
se fizeram presentes, assim como a demandante,
ora Recorrente
.

Inclusive, em razão da infrutífera tentativa de conciliação, os Recorridos

BANCO BRADESCO S
/
A e COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
apresentaram contestação, as quais restaram devidamente impugnadas pelo consumidor.

O segundo ato fora designado porque a corré Unimed Seguros não havia sido citada naquela primeira ocasião. Neste contexto, considerando a composição amigável protocolada no dia anterior à data designada para a nova audiência, o consumidor
, de forma razoável,
entendeu pela desnecessidade de seu comparecimento, já que,
conforme mencionado alhures
, em relação à demais empresas constantes do polo passivo, a conciliação restou infrutífera no primeiro ato,
inclusive com apresentação de contestação e impugnação.

Ademais, ao constatar que as demais empresas haviam comparecido ao ato e postulado pela extinção do processo, o consumidor imediatamente - no dia seguinte à audiência - peticionou justificando a sua ausência - inutilidade do ato -, requerendo expressamente pelo prosseguimento da lide.

Portanto, tal como salientado pelo nobre relator, ainda que o correto fosse que o consumidor tivesse solicitado previamente o cancelamento do ato, a extinção do feito, no caso concreto, revela-se em formalismo exacerbado, já que patente o desinteresse dos demais envolvidos na composição amigável, bem como o interesse do demandante no prosseguimento do feito.

Registre-se, por fim, que em nenhum momento se ventilou na origem sob a existência ou não de responsabilidade solidária entre os envolvidos, a justificar a
eventual
incidência do art
igo
844, §

3
.
º do
CC
/2002, de modo que a manifestação sobre o tema diretamente por esta E. Turma Recursal
configuraria supressão de instância.

Por fim, é
digno de registro que
o recurso se limita a postular pela devolução do feito à origem, para o devido prosseguimento,
o que impede a aplicação da teoria da causa madura,
em observância aos limites da atividade jurisdicional
ou princípio dispositivo
(
arts
. 141 e 492, CPC).

Sobre o tema, é o ensinamento do Ilmo.
Fredie
Didier Jr.

“
Razões de ordem sistemática aconselham que se exija a formulação de requerimento do recorrente para aplicação da regra
, tendo em vista que a delimitação “daquilo-que-tem-de-ser-decidido” pelo órgão jurisdicional é, no ordenamento brasileiro, matéria adstrita ao
princípio dispositivo
e, pois, à provocação da parte interessada.

Assim, para que seja aplicada a regra do §3º do art. 1.013 do CPC, é preciso que o recorrente, em suas razões recursais,
requeira expressamente que o tribunal dê provimento à apelação e, desde logo, apreciação do mérito da demanda
. Caso o apelante requeira que, após o provimento do recurso, sejam os autos devolvidos ao juízo de primeira instância para análise do mérito, não poderá p tribunal valendo-se do §3º do art. 1.013 do CPC, adentrar o exame, sob pena de proferir decisão extra petita.

Caso o apelante requeira que o tribunal, provendo seu recurso, já aprecie o mérito, aí sim cabe ao tribunal, obrigatoriamente, proceder a análise do mérito, sob pena de a decisão ser citra petita. Nesse caso, o tribunal apenas deixará de apreciar o mérito, se o processo não estiver em condições de imediato julgamento.
Vale dizer que, havendo requerimento expresso, e preenchidos os demais
pressupostos legais
, é obrigatório ao tribunal, aplicando o §3º do art. 1.013 do CPC, já conhecer do mérito da
demanda.”
(Curso de Direito Processual Civil. 13ª Edição, pág. 194/195).”

Posto isso,com base em tais esclarecimentos,acompanho o posicionamentoadotado pel
o
dout
o
Relator.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO –
2.
ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022